Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749804-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA CERQUEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 77315669 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de despesas condominiais, por falta de comprovação de crédito de natureza impenhorável, manteve a constrição de R$ R$ 1.794,57. Defende, em suma, a impenhorabilidade, pois o valor bloqueado tem natureza salarial. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento do AGI, pois pode causar dano irreparável. 2. Subsiste a penhora, se a agravante não comprova que recaiu, como alega, em conta destinada ao depósito de sua remuneração ou de outra verba alimentar. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NUMERÁRIO ORIUNDO DE MÚTUO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de provas, mantém-se a constrição. 2. Por salário entende-se a contraprestação por trabalho remunerado. O saldo de empréstimo contraído pelo devedor e bloqueado em sua conta corrente, não se reveste desta natureza, ainda que a forma de pagamento pactuada consista em desconto em folha de pagamento. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1111726, Des. Luís Gustavo, julgado em 2018) O extrato bancário indicado como comprovante da suposta conta salário (id 21508742 – autos principais) não contém dados/informações sobre a titularidade, número da conta, nem mesmo data completa capazes de infirmar as razões da decisão impugnada. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília 24/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR